Tribunal: TJDFT
Processo: 0720531-67.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), que fixou o regime inicial de cumprimento da pena como fechado. A Defesa busca a alteração do regime inicial para o semiaberto, alegando desproporcionalidade e ausência de fundamentação adequada na fixação do regime fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o regime inicial de cumprimento de pena fixado em regime fechado foi devidamente fundamentado; e (ii) estabelecer se a alteração para o regime semiaberto seria juridicamente viável, considerando a reincidência e a conduta social do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do delito não foram objeto de controvérsia no recurso, estando amplamente demonstradas pelos documentos juntados e pela prova oral colhida nos autos.
4. A fixação do regime inicial fechado está fundamentada com base no art. 33, § 2o, "b”, do Código Penal, que, em sentido contrário, impede a aplicação de regime mais brando em casos de reincidência. A valoração negativa da conduta social do réu, evidenciada pela prática do delito durante o cumprimento de pena por condenação anterior, reforça a necessidade de maior rigor no regime prisional, demonstrando a maior reprovabilidade de sua conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
6. O regime inicial fechado para condenados reincidentes, em crimes punidos com pena superior a 4 anos, é compatível com o art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, sendo inviável a aplicação de regime mais brando. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior justifica a valoração negativa da conduta social, legitimando a imposição de regime mais severo.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; CP, arts. 33, § 2o, "b", § 3o, 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 719 do STF.